Tribunal: TCU
Processo: 044.238/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2290/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10279/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Carlos Marió de Brito Kató, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2011. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os art. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 41-44), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 044.238/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Marió de Brito Kató (XXX.112.692-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santa Isabel do Pará-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (48.798/OAB-DF), representando Carlos Marió de Brito Kató. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.